Tribunal: TJPA
Processo: 0047823-66.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047823-66.2015.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO NAZARIO DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 047823-66.2015.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA

APELANTE: ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO – OAB/PA 13.721

APELADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA

ADVOGADO: ALINE SILVA DE ALMEIDA – OAB/PA 27.529

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO 414/2010. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA em face de sentença (Id. 1707595) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada movida contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA.

Em suas razões (id. 1707596) o apelante afirma a necessidade de reforma da sentença, pois que demostrado que a apelada incorreu em ilegalidade ao imputar desvio de energia elétrica, sem periciar o relógio/medidor em órgão competente ou formalizar procedimento policial referente ao suposto crime de furto de energia.

Alega a existência de dano moral, eis que a conduta criminosa imputada ao autor é irresponsável e contraditória, pois que a própria requerida, ora apelada, afirma que após a normalização de sua unidade consumidora, o cliente recebeu o faturamento de acordo com a média.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a inexistência do débito, com a condenação da apelada no pagamento de indenização por dano moral, em custas e os honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 1707597) pelo apelado no sentido da manutenção da sentença.

Pautado o julgamento, o processo foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

É o Relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia sobre a alegação da inicial de cobrança indevida de fatura de energia elétrica no valor de R$11.673,86 (onze mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) e sobre a existência de dano moral ante a ameaça de corte no fornecimento e negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No caso, o valor cobrado se refere a débitos existentes na unidade consumidora (UC 4073150) no período de 02/2012 a 09/2014 (Id. 1707589), constatados por meio de registro fotográfico (Id. 1707589) e TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), após processo de CNR (Consumo Não Registrado),
in verbis
:

“Foi realizada uma inspeção em 26/09/2014 que gerou a Ordem de Serviço de Inspeção n. 2014324750627 sendo constatada a seguinte irregularidade no termo de Ocorrência de Inspeção: UNIDADE LIGADA DIRETO COM ALIMENTAÇÃO SAINDO NO BORNE DO MEDIDOR, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE FOI NORMALIZADA COM A RETIRADA DO DESVIO. MD ENC: 1784763, LT: SEM LEITURA NO TOI, MD INST: 1302032303-0 – LT: 0000, SL. INST: SBV 547492-04 Critério de Apuração: média de três maiores consumos em até 12 ciclos de faturamento de medição. Aplicado: art. 130, inciso III, da Resolução 414/2010. Valor do parâmetro: 706 KWh. Período: 02/2012 a 09/2014. Apurado: 21861 KWh. Valor: 11.673,86.”

Como se observa a fatura contestada decorreu de procedimento da concessionária de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual foi apontado que “UNIDADE LIGADA DIRETO COM ALIMENTAÇÃO SAINDO NO BORNE DO MEDIDOR, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA” e tem como objetivo recuperar os valores perdidos.

A inspeção da concessionária ocorreu em 26/09/2014 (Id. 1707587), data em que foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), sendo que o débito somente foi emitido em 29/07/2015 com vencimento em 07/10/2015 (id. 1707584), praticamente um ano após a fiscalização.

O procedimento para recuperação de demanda é aquele definido na Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina critérios objetivos para o cálculo dos recursos elididos durante o período em que foi constatada a irregularidade.

Por meio do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber: 1) procedimento de verificação; 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável, e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

A Resolução n. 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, incisos II e III, prevê o seguinte:

“Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

II - Promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

III - implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade;”

O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se tratando de prova unilateral feita pela própria empresa, fere o critério da imparcialidade, haja vista que o TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Neste sentido a jurisprudência do STJ, consoante ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: “O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI -fls. 21), como ato jurídico perfeito, constatou, em inspeção realizada em 01.08.2012, na presença do Consumidor (conforme assinatura), foi constatado que à revelia da Requerida, o hardware do medidor eletrônico foi alterado, ocasionando registro a menor, e consequentemente, provocando prejuízos à Concessionária, bem como na TOI realizada em 05.12.12 (fls. 30) “e que “a Autora não comprovou a irregularidade dos TOIs lavrados pela Requerida” (fls. 209-210, e-STJ). 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. As instâncias ordinárias, por sua vez, deram validade a esse título, contrariando a lógica processual, no sentido de que, negado o fato pela parte, afasta-se o ônus probatório - negativa non sunt probanda -, ou seja, a negativa do fato não exige prova. 4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o ônus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016)

As Turmas de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará não destoam desse entendimento, consoante julgados a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E PEDIDO DE LIMINAR. COBRANÇA DE EVENTUAIS DÉBITOS EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA. O REFERIDO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NÃO FAZ PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR EVENTUAL FRAUDE NO RELÓGIO MEDIDOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI DISCIPLINA TAL PROCEDIMENTO. PROVA UNILATERAL É INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. QUATUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.”
(TJE/PA – 2ª Turma de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes – Acórdão nº 172.018 – julgado em 14/03/2017 – DJe 23/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO DE CARÁTER ESSENCIAL. FATURAS QUITADAS. SUPRESSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, ACERCA DA IRREGULARIDADE CONSTATADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DO CORTE. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DESOBEDIÊNCIA AO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS E SUBJETIVOS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS DENTRO DOS PADRÕES ADOTADOS PELO STJ. HONORÁRIOS FIXADOS COM EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante pede provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, que o quantum indenizatório seja minorado e a verba honorária seja reduzida. 2. Incontroversa e demonstrada a suspensão da energia na residência da autora, embora todas as faturas estivessem quitadas a época do ocorrido. Além disso, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar qualquer elemento capaz de justificar o corte dos serviços, ônus que lhe competia, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Nos termos do art. 133 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, ao comprovar uma irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora deve informar ao consumidor a ocorrência do fato e os critérios utilizados na cobrança do consumo devido e não faturado, o que não ocorreu no caso dos autos. Sendo assim, os danos morais restam configurados em concreto, haja vista se tratar de supressão indevida de serviço público essencial, o que extrapola o mero dissabor. 3. Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequado, e dentro dos padrões adotados em casos semelhantes pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, não importando enriquecimento sem causa à demandante. 4. Honorários advocatícios. Conforme o art. 20, § 3°, do CPC/1973, a fixação dos honorários de sucumbência deve levar em conta, entre outros parâmetros, a natureza da causa, observados o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, de modo que os honorários fixados em 20%, encontram-se em consonância com a disposição legal. 5.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJE/PA – 1ª Turma de Direito Privado – Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares – Acórdão nº 176.983 – julgado em 12/06/2017 – DJe 22/06/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO IRREGULAR. COBRANÇAS INDEVIDAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIMITAÇÃO AO VALOR QUE FOI COBRADO INDEVIDAMENTE E PAGO PELO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE 1. Descabe a preliminar de nulidade processual por indeferimento da produção de prova oral, estando preclusa tal pretensão, porque não houve impugnação por parte da apelante acerca da referida decisão, não sendo possível a rediscussão da matéria resolvida incidentalmente no processo, de acordo com o disposto no artigo 471 do CPC-73, vigente à época da decisão. 2. É objetiva a responsabilidade civil do prestador de serviços em ações que versam sobre cobranças efetuadas indevidamente, por se tratar de relação e consumo. 3. Hipótese em que a apelante não demonstrou que o apelado de fato consumiu a energia elétrica no montante dos valores cobrados, sendo correta a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente. 4. A condenação por danos morais no valor de 20.000,00 (vinte mil reais) encontra-se arbitrada de forma razoável e proporcional, conforme entendimento firmado pelo STJ, bem como, de forma adequada à extensão do dano. 5. O valor da condenação referente à repetição de indébito deve ser limitado ao que o apelado efetivamente pagou de forma indevida, devendo ser abatido os valores decorrentes do efetivo consumo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”

(TJE/PA – 2ª Turma de Direito Privado – Rela. Desa. Edinéa Oliveira Tavares – Acórdão nº 173.717 – julgado em 11/04/2017 – DJe 20/04/2017)

Nesse diapasão, não tendo a concessionária logrado êxito em demonstrar a regularidade da cobrança, a ação é procedente no sentido da declaração de sua inexigibilidade, se impondo a reforma da sentença.

Passo a examinar se a cobrança indevida gerou danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n.525).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas

No caso concreto, houve cobrança indevida e foi imputado ao autor procedimento criminoso de desvio de energia, uma situação vexatória e humilhante, além do transtorno psíquico que sofre todo cidadão de bem que vivencia tal situação, sendo que somente não houve o corte de energia e a negativação do nome do apelante em função dele ter ingressado em juízo e obtido liminar.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo razoável e proporcional a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral em função da cobrança indevida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença apelada, julgar procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$11.673,86 (onze mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos); condenar a ré/apelada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula nº 362/STJ); com a inversão dos ônus da sucumbência.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 09/08/2023